Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-08.2022.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004694-08.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KEVIN ESTEVAM - CPF: 061.444.761-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS - CPF: 062.031.931-35 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), SILVANA CRISTINA DANTAS SILVESTRE - CPF: 038.346.429-32 (ASSISTENTE), VITOR GABRIEL SILVESTRE FERREIRA - CPF: 069.509.761-00 (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), WENDEL FELIPE DOS SANTOS FRANCA - CPF: 037.577.912-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 071.011.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.180.711-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004694-08.2022.8.11.0045

APELANTE: KEVIN ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2o, I E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI N. 10826/2006) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA –
PLEITO DE AFASTAMENTO DOS VETORES DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PROVIMENTOS QUE JÁ LHE FORAM CONFERIDOS NA SENTENÇA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA MAIOR QUE 08 (OITO) ANOS - RECURSO NÃO PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Carece de interesse recursal o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

Mantida a pena em patamar superior a 08 (oito) anos, no caso, em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inviável a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, conforme preleciona o artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004694-08.2022.8.11.0045

APELANTE: KEVIN ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

KEVIM ESTEVAM
foi denunciado, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 29,
“caput”
ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei de n. 10826/2006 (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e porte irregular de arma de fogo de uso permitido), pela prática do fato delituoso que se segue (id. 165397698):

“1o FATO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 8 de julho de 2022, por volta das 01h00min, na residência situada na Rua Nelson José Cherer, n.o 4121-S, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado KEVIM ESTEVAM, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas com outros dois indivíduos ainda não identificados ou que já foram identificados e ainda estão sendo investigados, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe (disputa por tráfico de drogas), e mediante recurso que dificultou a defesa (vítima surpreendida e executada encurralada no interior de sua residência), mataram o ofendido Vitor Gabriel Silvestre Ferreira, valendo-se para tanto de 03 (três) armas de fogo, dentre as quais, possivelmente, o revólver da marca Taurus (Brasil), Cal. 38, n.o série 719249, apreendido nos autos, para efetuar os disparos que provocaram as lesões perceptíveis pelas fotografias de fls. 138/139.

2o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 8 de julho de 2022, por volta das 08h40min, na residência situada na Rua Santo Expedito, Bairro Bom Jesus, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado KEVIM ESTEVAM portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em: 01 (um) revólver da marca Taurus (Brasil), Cal. 38, n.o série 719249, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2022.183589 de fls. 11/14, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 19/20, e Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munição de fls. 64/69.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado KEVIM ESTEVAM é faccionado à organização criminosa “Comando Vermelho - CV”, que como é sabido, trava verdadeira guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, visto que seus integrantes empregam uma justiça paralela impiedosa contra criminosos rivais, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Foi nesse contexto de disputa pela soberania do crime, sobretudo o tráfico de drogas, que as lideranças da facção criminosa “Comando Vermelho - CV”, notadamente da ramificação com atuação em território luverdense, obtiveram informações dando conta de que a vítima Vitor Gabriel mantinha afinidade/envolvimento com a organização criminosa intitulada “Primeiro Comando da Capital - PCC”, motivo pelo qual autorizaram/decretaram sua execução.

Assim foi que, na madrugada do dia 8 de julho de 2022, mais precisamente por volta das 01h00min, o denunciado KEVIM ESTEVAM, em conjunção de esforços com outros dois indivíduos, arrombou a porta da frente da residência da vítima Vitor Gabriel, com emprego de força física (chutes) e, em seguida, adentrou ao imóvel com seus comparsas, todos empunhando armas de fogo do tipo revólver e pistola, oportunidade em que o imputado e os demais deflagraram inúmeros disparos contra o ofendido, o qual fora executado na frente de seus familiares, que tudo presenciaram e nada puderam fazer para salvá-lo dos algozes.

Concluída a empreitada delitiva, levada a efeito em prol dos interesses sórdidos da facção “Comando Vermelho - CV”, o denunciado KEVIM ESTEVAM e seus comparsas se evadiram rapidamente, após o que a Polícia Militar fora acionada e compareceu no local dos fatos, tendo encontrado a vítima Vitor Gabriel já sem vida.

Nesse passo, após ter sido comunicada sobre o ocorrido, uma equipe da Polícia Civil também deslocou-se até o local, e com base nas informações repassadas pelos familiares da vítima, bem como com auxílio de informantes também ligados ao submundo do crime, rapidamente os investigadores desta urbe descortinaram a autoria do denunciado KEVIM ESTEVAM.

Desponta do autuado policial que os investigadores da Polícia Civil descobriram onde o denunciado KEVIM ESTEVAM estava escondido, e então rumaram até o local para efetuar sua prisão em flagrante delito, contando para tanto com apoio da Polícia Militar, sendo certo que ao perceber a chegada das forças de segurança, o imputado tentou evadir-se do local, enquanto empunhava o revólver da marca Taurus (Brasil), Cal. 38, n.o série 719249, mas não obteve êxito, tendo sido contido e conduzido para a Delegacia desta urbe.

Convém ressaltar que com a prisão do denunciado KEVIM ESTEVAM, fora formalizado seu reconhecimento fotográfico pela Sra. Silvana Cristina Dantas Silvestre Martins, genitora da vítima, a qual apontou o imputado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor que estava com o rosto à mostra durante a execução do crime em tela.

A vista do até aqui exposto, constata-se que no caso vertente o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta do suposto envolvimento da vítima com a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Também constata-se que o referido homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o denunciado e seus comparsas invadiram a casa do ofendido durante período noturno, valendo-se do elemento surpresa, ocasião que o encurralaram dentro do imóvel e deflagraram inúmeros disparos de arma de fogo em sua direção”. Sic.

Atendendo a soberana votação do Júri Popular, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde condenou KEVIM ESTEVAM
à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, da Lei n. 10826/2006.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica ao final em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante foi condenado, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Mantida a prisão preventiva do acusado (id. 202765756).

Nas razões recursais, a defesa do apelante requer a readequação da pena-base, para que seja afastada a valoração negativa dos vetores da conduta social e da personalidade do agente.

Na segunda fase dosimétrica, postula o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativo e, consequentemente, caso a pena seja conduzida a patamar inferior a 08 (oito) anos, seja fixado o regime inicial semiaberto (id. 202759854).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (id. 202765773).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento de parte do recurso e, na parte conhecida, o seu desprovimento, para manter o regime inicial fechado para cumprimento de pena (id. 208388155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004694-08.2022.8.11.0045

APELANTE: KEVIN ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da dosimetria da pena.

Conforme relatado, a defesa de KEVIM ESTEVAM

requer a readequação da pena-base, para que seja afastada a valoração negativa dos vetores da conduta social e da personalidade do agente.

Na segunda fase dosimétrica, postula o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativo e, consequentemente, caso a pena seja conduzida a patamar inferior a 08 (oito) anos, seja fixado o regime inicial semiaberto.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado, nos seguintes termos:

“Culpabilidade:

Presente a culpabilidade acentuada e esta merece ser valorada a porcentagem maior do que a delimitada jurisprudencialmente.

Constante na denúncia e nos elementos probatórios que o réu é integrante de facção criminosa "Comando Vermelho". Tal fato traz a necessidade de exasperação da culpa dado o patente grau de reprovabilidade da conduta (STJ. AgRg no HC 740.762/SP, Relator: Min. Joao Otavio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Verifica-se, ainda, patente premeditação delitiva. O que se verificou dos autos que houve preparação cuidadosa do réu para o cometimento do delito, sendo que inclusive o delito fora cometido com autorização do réu de cujus Maykel Pereira (STF. RHC 134491 AgR Primeira Turma Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.)

Ainda neste quesito se denota a violência excessiva empregada que foge da normalidade do tipo. Denota-se nos autos que o crime fora cometido com aproximadamente quinze projeteis de armas de fogo frente a vítima, trazendo a intensidade do dolo para com o fato (STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Motivo:

O nobre de Conselho de Sentença reconheceu o motivo torpe, razão que reconheço no presente momento, contudo deixo de valorar a fim de afastar o ne bis in idem.

Circunstâncias do crime:

Nota-se o cometimento do delito em concurso de pessoas que a jurisprudência admite como suficiente para a exasperação da pena, ante a circunstância que fora cometida (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.).

Consequências do crime:

Verifica-se a necessidade de reconhecimento e valoração da presente circunstância. Desnecessário qualquer exame psicológico profissional, bastando apenas o acompanhar do depoimento da sra. Silvana Cristina Dantas Silvestre Martins para verificar os graves e vitalícios abalos psicológicos causados há uma mãe ao ver seu filho ser alvejado diversas vezes em sua frente (STJ. AgRg

AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. Joao Otavio de Noronha, Quinta Turma, jul- gado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.).

Conduta da vítima:

Em que pese o alegado pela douta Defensoria Pública, o cálculo dosimétrico adotado por este juízo parte da pena mínima, sendo valorado apenas circunstâncias negativas nesta fase processual. Ademais, nota-se que a jurisprudência e dominante no sentido que tal circunstância não deve ser valorada pois a conduta da vítima de nenhum modo deve ser utilizada como facilitadora ou justificativa para a conduta delitiva.

Desta forma, considerando as circunstancias judiciais negativas supracitadas, aumento em 5/6 (cinco sextos) da pena mínima, encontrando a pena- base de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, faço incidi-la como circunstância agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “c” do CP.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), vez que o acusado narrou ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima por ocasião do interrogatório no plenário do júri.

Ressalta-se que na data do delito o acusado tinha 19 (dezenove) anos, o que por força do artigo 65, inc. I, do Código Penal, necessário considerar como atenuante de pena.

Via de consequência, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Assim sendo, considerando as circunstâncias legais supracitadas, encontro a pena provisória de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Sic.

Quanto à pena aplicada ao crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao ser valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento de que o réu é integrante de facção criminosa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, conduzindo, assim, a pena para o mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual foi mantida na terceira fase dosimétrica por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Note-se que carece de interesse recursal a defesa, porquanto todos os pleitos já lhe foram conferidos na sentença.

Ademais, analisando as penas aplicadas, constato que todas as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas.

No tocante à circunstância judicial da culpabilidade, em ambos os crimes, ficou comprovada a participação do réu em organização criminosa, além da premeditação e violência exacerbada da conduta praticada pelo réu
.

Quanto à valoração negativa das circunstâncias do delito, majorada somente para o delito de homicídio qualificado, ficou comprovado que o réu agiu em coautoria com mais dois comparsas, conforme narrado na denúncia.

Já, referente às consequências do delito, também majorada somente para o delito de homicídio qualificado, conforme bem pontuado pelo Juiz Presidente
, “Desnecessário qualquer exame psicológico profissional, bastando apenas o acompanhar do depoimento da sra. Silvana Cristina Dantas Silvestre Martins para verificar os graves e vitalícios abalos psicológicos causados há uma mãe ao ver seu filho ser alvejado diversas vezes em sua frente”
(STJ. AgRg AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. Joao Otavio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.).

Por fim, mantida a pena em patamar superior a 08 (oito) anos, no caso, em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inviável a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, conforme preleciona o artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024